Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-30.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800525-30.2020.8.14.0018

APELANTE: JOSIEL DA COSTA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Josias da Costa de Sousa contra a sentença que o condenou por lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9° do CP) e cárcere privado qualificado por ter sido cometido contra a companheira (art. 148, I e § 1º, I do CP).

II. Questão em discussão

A defesa do apelante pleiteou a absolvição por insuficiência de provas tanto para o crime de lesão corporal quanto para o de cárcere privado. Em relação à lesão corporal, alegou que a prova colhida em juízo não era firme e coerente, questionando a credibilidade do depoimento da vítima e suscitando a falta de contemporaneidade entre o exame de corpo de delito e os fatos. Quanto ao cárcere privado, argumentou que, apesar da alegação da vítima de confinamento, não haveria outros elementos que sustentassem essa tese.

III. Razões de decidir

Considerou que a materialidade da lesão corporal estava demonstrada pelo boletim de ocorrência policial e pelo laudo pericial que constatou "lesão/ferimento em região labial".

A autoria delitiva foi considerada comprovada pelo depoimento da vítima em juízo, que narrou as agressões sofridas (empurrões, tentativas de sufocamento, chinelada no rosto, puxões de cabelo, tentativa de relação sexual forçada e ameaças).

A corte ressaltou a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso, pelo laudo pericial. Afirmou que a ausência de depoimentos de funcionários do hotel não fragilizava a prova acusatória diante da clareza e consistência do relato da vítima sobre o cárcere privado, que descreveu ter sido impedida de sair do quarto do hotel das 18h às 10h do dia seguinte.

O argumento de atipicidade formal pela ausência de contemporaneidade entre o exame pericial e os fatos foi rejeitado, pois a violência doméstica se configura pela lesão corporal contra companheira ou ex-companheira, sendo irrelevante estar ou não separada à época da agressão, desde que comprovada a relação anterior.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e negou provimento
à apelação criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes: art. 129, §9°, art. 148, inciso I e § 1.º, inciso I, art. 367 do Código Penal; art. 7º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0800525-30.2020.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

APELANTE: JOSIEL DA COSTA DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIAS DA COSTA DE SOUSA,
em face de sentença proferida no dia 20 de setembro de 2023, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §9° e art. 148, inciso I, do CP (lesão corporal, violência doméstica e familiar contra a mulher e cárcere privado), à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso no artigo 148, § 1.º, inciso I, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto,
substituindo-as por duas restritivas de direito.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em 15 de agosto de 2020 contra o acusado, imputando-lhe os crimes de lesão corporal (§9º do art. 129), ameaça (caput do art. 147) e cárcere privado (§1º, inc. I, do art. 148), todos do Código Penal Brasileiro, c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2020.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 30 de setembro de 2020, reservando-se o direito de apresentar defesa técnica em momento posterior e postulando a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 2021. A vítima e duas testemunhas de acusação (policiais militares) compareceram. O réu, Josiel da Costa de Sousa, devidamente intimado, não compareceu à audiência e não apresentou justificativa, sendo decretada sua revelia com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal. O Ministério Público desistiu da oitiva de uma testemunha.

O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos. A Defensoria Pública também apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição do acusado em relação aos três crimes, alegando ausência de provas suficientes e, quanto ao crime de lesão corporal, atipicidade por ausência de contemporaneidade entre o exame de corpo de delito e os fatos.

Em 22/11/2023, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão penal. O juiz primevo absolveu o recorrente do crime de ameaça, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
O réu foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso no artigo 148, § 1º, I, do Código Penal (cárcere privado qualificado por ter sido cometido contra a companheira), e à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito da violência doméstica)
. A pena privativa de liberdade foi suspensa condicionalmente por dois anos, mediante o cumprimento de condições como a proibição de frequentar determinados locais, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e comparecimento mensal ao fórum.

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública, representando o apelante, interpôs recurso de apelação em 23 de novembro de 2023.
Nas razões de apelação,
a defesa requereu: a absolvição por insuficiência de provas dos crimes de lesão corporal arguindo que a prova colhida em juízo não é firme e coerente para fundamentar a condenação, alegando falta de credibilidade no depoimento da vítima por não narrar os fatos de forma coerente e segura, além da absolvição por insuficiência de provas do crime de cárcere privado aduzindo que apesar da alegação da vítima de ter sido confinada, não existem outros elementos que sustentem essa tese.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação,
pugnando pelo seu conhecimento e pelo desprovimento do apelo, com a pela manutenção integral da sentença condenatória.

A 16ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
interposto pela defesa do recorrente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrado os elementares do delito previsto no art. 129, §9° e art. 148, inciso I, ambos do Código Penal.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

Com efeito, a
materialidade do referido crime
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência policial e pelo
Laudo Pericial de corpo de delito
o qual constatou
que atestou a existência de
"lesão/ferimento em região labial"
.

Quanto à
autoria delitiva
, entendo que ela também resta provada nos autos, pois a
vítima, em seu depoimento em juízo
, esclareceu que o recorrente passou a agredi-la dando-lhe empurrões e tentando sufocá-la com as mãos. Segundo declarou:

“(..)
que não convive mais com o réu, salientando que a separação ocorreu após a agressão. Revelou que já havia sido agredida em outras oportunidades, mas não registrou as ocorrências em questão. Mencionou ainda que o acusado estava bastante embriagado no dia dos fatos e que se encontravam em um hotel quando foi agredida pelo réu. A depoente narrou que o acusado lhe desferiu uma chinelada no rosto, acrescentando também que o réu não a deixou sair do quarto das 18 horas até 10 horas do dia seguinte. Nesse ínterim, o acusado puxou o cabelo da depoente, tentou manter relação sexual contra sua vontade e a ameaçou, dizendo que deveria entregar dinheiro a ele, senão o réu iria bater na declarante. Ao final, informou que ficou com lesão na boca e mordidas pelo corpo, tendo conseguido fugir quando o acusado se dirigiu ao banheiro.
”

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor das lesões sofridas
, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar a condenação.

A vítima também
declarou de forma categórica e sem hesitação que foi privada de sua liberdade pelo acusado
. Em seu depoimento judicial
supra
, a vítima afirmou que o acusado a impediu de sair do quarto do hotel em que se encontravam, das 18 horas até as 10 horas do dia seguinte, logrando êxito em fugir apenas em um momento de distração do réu.

A ausência de depoimentos de funcionários do hotel, por si só, não fragiliza a prova acusatória, especialmente diante da clareza e da consistência do relato da vítima, que descreveu as circunstâncias da retenção em detalhes. Caberia à defesa, caso entendesse necessário, a produção de outras provas para infirmar a versão apresentada pela vítima, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Isso porque, a vítima esclarece, em juízo, que o recorrente lhe agrediu pois ele estava se drogando e embriagado, e que tentou manter relações sexuais forçados com a ofendida. Devido às circunstâncias, a ofendida se recusou e o acusado partiu para a agressão.

Ressalte-se que em crimes
envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

No que tange à alegação de atipicidade formal pela suposta ausência de contemporaneidade entre o exame pericial e os fatos, tal argumento não prospera. Conforme bem salientou o magistrado
a quo
, a
violência doméstica se caracteriza quando o agente pratica crime de lesão corporal contra companheira com quem conviva ou tenha convivido
, conforme expressamente disposto no § 9° do artigo 129 do Código Penal. Portanto, a circunstância de a vítima estar ou não separada do acusado à época da agressão é irrelevante para a configuração do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, desde que comprovada a relação anterior, o que se verifica no presente caso.

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença dos elementares da lesão corporal em circunstância da violência doméstica (art. 129, §9° do CP) e do cárcere privado,
não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 07/04/2025